Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. FUGA DE LOCAL DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 302, § 1o, INCISO III. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do crime previsto no art. 303, § 1o, c/c art. 302, §1o, inciso III, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima.
2. Havendo prova de haver o réu se evadido do local do acidente para se furtar da responsabilidade civil e criminal, incabível falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
4. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea.
5. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso III, do CTB quando o conjunto probatório demonstra que o réu deixou de prestar socorro à vítima, mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal.
6. Recurso conhecido e desprovido.